Tribunal: STF
Processo: Súmula 431
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 431

É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo emhabeas corpus.

[{"tipo": "topico", "texto": "Desnecessidade de incluir habeas corpus em pauta para julgamentoEmenta: (...) 2. Conformedeterminação regimental, o julgamento dos habeas corpus e dos recursos ordinários em HC, no âmbito do STJ e do STF, independem de inclusão em pauta e, por isso, não se faz presente a necessidade da intimação de quaisquer das partes (cf.Súmula 431/STF), salvo quando houver solicitação expressa nesse sentido.[HC 134.504, rel. min.Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 26-10-2016, DJE de 5-12-2016.]●Afastamento da Súmula 431 em caso de pedido expresso de prévia intimação para eventual exercício do direito de defesaVerifico, contudo, que efetivamente constou da petição de interposição do recurso ordinário constitucional pedido de intimação prévia do patrono dos recorrentes para a sessão de julgamento daquele recurso (fl. 96 do anexo 4), o que, pela segunda vez, não foi observado. Portanto, proponho, nesse aspecto, nova concessão de ordem dehabeas corpusde ofício, para a anulação do julgamento ocorrido na sessão de 23/10/12 e seu rejulgamento nesta própria sessão, sendo dada oportunidade à defesa para a realização de sua sustentação.(...) Em virtude disso, esta Primeira Turma reformulou o entendimento que anteriormente predominava e que fora reproduzido no enunciado daSúmula 431/STF, segundo a qual, \"(...)\". A ausência de intimação para a sessão de julgamento quando houver pedido para tal é considerada causa de nulidade do julgamento, por se frustrar eventual possibilidade de sustentação oral. Com esse entendimento, em questão de ordem, já foi anulado julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal.[RHC 110.622, ED-segundos,rel. min.Dias Toffoli,1ª T, j. 6-11-2012, DJE de 23-11-2012.]Conforme relatado, a questão submetida a exame do Supremo Tribunal Federal refere-se ao direito subjetivo à ciência da realização do julgamento de habeas corpus, de modo a possibilitar oportuna sustentação oral. 8. Antes de tudo, lembro que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a sustentação oral não chega ao ponto de configurar ato essencial ao direito de defesa. Noutros termos: em sede de HC, a falta de prévia intimação do impetrante não é causa de nulidade automática, ou mecânica, do processo. Para cimentar esse ponto de vista, reproduzo aSúmula 431/STF:(...) 10. Isso não obstante, tenho que a ordem é de ser concedida. É que, na concreta situação dos autos, o impetrante vocalizou, nas instâncias judicantes competentes (TJ/MT e STJ), sua intenção de sustentar oralmente as razões defensivas. Donde os pedidos expressos de comunicação da data provável de julgamento dos Habeas Corpus 133.364/TJMT e 163.751/STJ. Pedidos que, todavia, não foram observados pelas autoridades impetradas, conforme revelam as seguintes passagens das informações respectivas: (...) 11. Esse o quadro, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem deferidohabeas corpuspara anular acórdãos proferidos com desatenção a esse direito de defesa.[HC 106.411, rel. min.Ayres Britto, 2ª T, j. 9-8-2011,DJE193 de 7-10-2011.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 523.Data de publicação do enunciado:DJde 8-7-1964.Para informações adicionais, clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]